Tribunal: TJSP
Processo: 2054668-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DIVISÓRIA – DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A INTEGRAÇÃO DAS BENFEITORIAS CONSTRUTIVAS, REPRODUTIVAS E RECURSOS NATURAIS AO VALOR DAS ÁREAS DECORRENTES DA DIVISÃO PROPOSTA PELO PERITO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO IMÓVEL PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE FORMA GLOBAL, A FIM DE POSTERIORMENTE REALIZAR DIVISÃO JUSTA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.